Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705891-74.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GRAZIELLE VIEIRA PEREIRA, ANA CLAUDIA VIEIRA BRAGA ESPÓLIO DE: A. P. D. S. APELADO: MARIA LEDA ALMEIDA PEREIRA, ANTONIO JUNIO ALMEIDA PEREIRA, RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALINE GRAZIELLE VIEIRA PEREIRA e ANA CLAUDIA VIEIRA BRAGA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a Autora como legítima proprietária do imóvel registrado sob a Matrícula no 4220, do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, adquirido por meio de usucapião extraordinária. Em contrarrazões, a apelada RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade (ID 77782479). Dessa forma, nos termos dos artigos 9o, caput; 10; e 932, III, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as apelantes para que, querendo, se manifestem sobre a referida preliminar, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator